Tribunal: TJPA
Processo: 0819637-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819637-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: P. D. F.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 12090644, o qual neguei provimento ao não recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência para Contratação de Profissional Especializado, proposta por
P.D.F. REPRESENTADO(A) POR ESMAELE DAMASCENO AGOSTINHO
, ora agravado.

Historiando sobre a inicial, a ação foi proposta com pedido de obrigação de fazer em favor do menor P.D.F., com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e mais OUTRAS EPILEPSIAS (CID 10 F 84.0; G40.8), o qual se encontra matriculado na EMEIF CORDOLINA FONTELLES DE LIMA, necessitando de sistema de inclusão na escola com facilitador em sala de aula, para lhe prestar auxílio à realização das tarefas escolares.

Irresignado com o
decisum
, o agravante ressalta que não discorda das necessidades do menor em particular, mas aduz que a política pública de atendimento é estabelecida de acordo com os direitos reconhecidos às pessoas com deficiência, e que a análise da política não foi feita por parte do Tribunal.

Acrescenta que a implementação forçada de políticas alternativas sem estimativa de impacto para o poder público, de modo que a implementação do direito não tenha impactos negativos para a política educacional nem para outros setores sociais, além de cumprir com os princípios da administração.

Questiona que ainda não há omissão do poder público em relação a situação, existindo política pública consistente em relação a situação estabelecida dentro das possibilidades orçamentárias e com projeto de expansão em andamento.

Aponta ainda que a intervenção judicial quando há responsabilidade da Administração pela omissão em suas obrigações, algo que somente pode ser verificado mediante regramento próprio e caracterização de culpa específica pelo desatendimento da suposta obrigação. Não se permite intervenção quando há mera discordância em relação ao modo como deve ser gerido.

Menciona que a atuação do ente municipal, no caso em exame, jamais pode ser considerada negligente quanto a questão de planejamento da educação básica no Município bem como diante das diversas ações existente nessa seara. Seja por definição do planejamento, seja por execução de diversas medidas relacionadas a sua manutenção da atenção aos estudantes com deficiência, em especial autistas, impossível que se estabeleça a existência de nexo causal entre qualquer ato ou omissão do ente municipal a respeito da situação denunciada.

Argumenta sobre a ausência dos requisitos para tutela provisória, alegando que não há qualquer elemento nos autos que denote urgência da situação, ou mesmo alegação nesse sentindo.

Assim, requer-se o conhecimento do recurso de agravo interno, ante o preenchimento de seus requisitos de cabimento, para que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo, sustando os efeitos das liminares concedidas.

Não

foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. 13946108)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença
(Id. 94066347 – autos originários), verbis:

“DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para
determinar que o requerido, Município de Belém, forneça acompanhante especializado à criança, PIETRO DAMASCENO FERREIRA, para atuar na EMEIF CORDOLINA FONTELLES DE LIMA, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.

Ciente o Ministério Público. Intimem-se as partes.

Sem custas.

Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, promovendo as baixas necessárias.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que a recorrente já interpôs
apelação sobre o Id.95794058
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau, sendo dispensável a tramitação de dois recursos semelhantes.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/09/2023